Tribunal: TJDFT
Processo: 0726859-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE CÂMERA À PROVA D’ÁGUA. DEFEITO MANIFESTADO FORA DO PERÍODO DE GARANTIA CONTRATUAL. OXIDAÇÃO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. O presente recurso diz respeito à insurgência do réu quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano material em razão de suposto vício de fabricação em câmera de ação adquirida pela autora, vício este que ter-se-ia manifestado fora do período de garantia contratual. Alega o recorrente que não foi comprovado defeito de fabricação no produto, visto que o documento juntado pela autora (ID 14236203) não seria laudo técnico. Com razão. O documento em questão consiste em ordem de serviço, sendo que a informação quanto à origem do problema (resíduo de oxidação por má vedação) foi inserida no campo “problema declarado”, e não constatado. Diante disso, tem-se que é necessária a produção de prova pericial para o correto deslinde da causa, complexa, razão pela qual os juizados especiais são absolutamente incompetentes para o processamento do feito. Preliminar de incompetência absoluta do Juízo acolhida.
3. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito, a teor do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.